Tribunal: TJDFT
Processo: 0738035-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO REGISTRADO NA ANVISA. RELATÓRIO MÉDICO. STJ TEMA 106. REQUISITOS ATENDIDOS. COMPROVAÇÃO PERIÓDICA DA NECESSIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL INCABÍVEL. FORNECIMENTO POR PRAZO INDETERMINADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de pedido de fornecimento do fármaco padronizado PKU NUTRI 3, nos termos do relatório médico. A sentença deu provimento ao pedido ao condenar o réu, Distrito Federal, a fornecer o fármaco por 12 meses. A autora, por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal, insurge-se contra a decisão para que seja ampliado o prazo de fornecimento da medicação solicitada por prazo indeterminado, sendo a eficácia do título judicial renovada mediante a apresentação de laudo médico atualizado. Contrarrazões apresentadas. Manifestação do Ministério Público pelo provimento do recurso.
2. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, uma vez que representada pela Defensoria Pública do DF e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal.
3. Narra a Defensoria Pública do Distrito Federal, que a parte requerente de 21 (vinte e um) anos de idade tem diagnóstico de Fenilcetonúria, distúrbio metabólico que pode causar danos neurológicos se não for tratado, conforme laudo médico emitido pela Dra. Maria Teresa Rosa (CRM/DF 15737), médica geneticista, elaborado em 07/07/2022. Por essa razão, necessita do fármaco PKU NUTRI 3, fórmula que não pode ser adquirida em farmácias convencionais, é adquirida pelo Estado, por razões sanitárias e seu alto custo. O Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde estaduais e municipais podem adquirir o produto.
4. O artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.
5. No julgamento do Tema 106 o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) ”.
6. No caso em análise, importante destacar que: i) restou provado nos autos que a parte autora/recorrida não pode arcar com o custo do medicamento; ii) foi emitido laudo médico por médico da própria rede pública de saúde (ID 42390957), a demonstrar o problema de saúde da autora (Fenilcetonúria Clássica) e que a autora necessita do medicamento postulado. Assim, encontrando-se comprovada a necessidade da medicação, por meio de laudo emitido pelo profissional competente, assim como os demais critérios estabelecidos no Tema 106 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, confirma-se a condenação do Distrito Federal na obrigação de fornecimento do fármaco.
7. Neste sentido: (Acórdão 1328661, 07264502120208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1349559, 07585558520198070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no PJe: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1328648, 07433623020198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1328667, 07227884920208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. No caso, observa-se que a sentença determinou o fornecimento do fármaco à parte requerente pelo período de 1 (um) ano. Todavia, o Relatório Médico do NÚCLEO DE GENÉTICA - HOSPITAL DE APOIO DE BRASÍLIA (ID. 42390941, Pág.21), afirma que o fornecimento da fórmula deve ser ininterrupto. Assim, a fim de assegurar uma medida judicial equânime, é firme o entendimento dessa Corte no sentido de que o fornecimento de medicação por prazo indeterminado não afasta a necessidade de comprovação de prescrição médica atualizada, com prazo não superior de 12 meses, entre as prescrições.
9. Nesse sentido, destaca-se: "Tratando-se de medicamento prescrito por prazo indeterminado, mostra-se cabível a reavaliação médica periódica do paciente, para fins de verificação da necessidade do prosseguimento do tratamento, uma vez que poderá haver modificação do quadro clínico ou o surgimento de outra medicação que apresente melhor eficácia." (Acórdão n.624131, Relator: Simone Lucindo, DJE: 09/10/2012. Pág. 166)."
10. Ante o exposto, a sentença deve ser parcialmente reformada para determinar ao Distrito Federal que forneça à parte autora o medicamento PKU NUTRI 3, mediante quantitativo: 126 gramas diário; 3.780 gramas/mês, por prazo indeterminado (ID. 42390941, Pág.21), mediante a comprovação da prescrição médica, a cada 12 (doze) meses, que atualize a necessidade da medicação.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que forneça à parte autora o medicamento PKU NUTRI 3, mediante quantitativo: 126 gramas diário; 3.780 gramas/mês, por prazo indeterminado (ID. 42390941, Pág.21), mediante a comprovação da prescrição médica, a cada 12 (doze) meses, que atualize a necessidade da medicação.
12.Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.